Tribunal: TJMT
Processo: 0011689-96.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011689-96.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), RONAN F. FURIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.720.195/0001-06 (EMBARGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), RONAN FAVERO FURIO - CPF: 012.344.491-88 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VÁRZEA GRANDE SHOPPING S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011689-96.2016.8.11.0002, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, confirmando a sentença de
procedência do pedido formulado pelos autores/embargados RONAN F. FURIO & CIA LTDA – ME e RONAN FAVERO FURIO, que
declarou a resolução do contrato de locação de espaço comercial celebrado entre as partes, e, considerando o Shopping/réu o exclusivo culpado pela rescisão contatual, determinou a este que restituísse

“
a quantia paga a título de res sperata, no valor de R$ 71.999,99
”,
e deu pela improcedência da reconvenção por ele deduzida para
cobrar a multa ajustada no contrato
(cf. Id. nº 139921672).

A embargante sustenta
que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar todos fundamentos fáticos e jurídicos necessários à justa solução da lide, asseverando que
“
a fundamentação do acórdão para considerar devida à restituição dos valores pagos a título de res sperata se restringiu a reproduzir trechos do julgado referente ao processo nº. 0011714-46.2015.8.11.0002, de modo que não se imiscuiu sobre as razões recursais, violando manifestamente os artigos 93, IX, da CF e 489, II, §1º, V do CPC, isso porque a mera reprodução de outra decisão não se considera como preenchido o requisito constitucional da fundamentação das decisões judiciais
”.

Alega, nesse sentido, que o julgado “
nada manifestou acerca do que estabelece o artigo 111 do Código Civil, cujo qual prevê que o silencio da parte importa em anuência; além disto,
(...)
não se manifestou acerca da Supressio, assim como sobre a violação dos artigos 113, 422 do Código Civil
”, asseverando que “
é indiscutível nos autos o silêncio do Embargado, assim como a atitude de continuar adimplindo a Res Sperada por tanto tempo, o que enseja a Supressio que é caracterizada pela preclusão do direito em razão do seu não exercício
”; ademais, ressalta que “
o embargado permaneceu na posse do espaço comercial desde a inauguração do empreendimento até a devolução da posse ocorrida na audiência de conciliação realizada em 24/11/2016, o que não foi mencionado no acórdão, dessa forma, resta omisso o acórdão, eis que não mencionou a impossibilidade do embargante em auferir receita com o espaço comercial durante quase a totalidade do ano de 2016
”.

Diz, ainda, que o acórdão embargado padece de obscuridade, “
uma vez que, em julgamento de caso idêntico, que tramita perante essa d. Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos nº 0020272-07.2015.8.11.0002),
(...)
foi provido o recurso interposto pelo Várzea Grande Shopping, afastando a condenação de restituição dos valores recebidos a título de res sperata, porém, no presente caso o d. Tribunal manteve a condenação do Embargante
”.

P
ede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios indicados, e, em razão do efeito modificativo, dado provimento ao seu recurso de apelação
(cf. Id. nº 141122656).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº 141487682, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, embora conciso, o acórdão é claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio decisório e a solução dada à causa, abordando e abrangendo, inclusive por meio da ratificação das razões sentenciais e adoção de fundamentos utilizados em caso semelhante por esta eg. Câmara Julgadora, todos os pontos necessários à adequada resolução do mérito da lide, o que, evidentemente, incluiu ampla análise em torno da culpa pelo inadimplemento e rescisão contratual, inserindo-se nessa discussão os aspectos fático-jurídicos relacionados à pretensa modificação unilateral do prazo de entrega da obra por parte do Shopping/embargante, assim como se a mera notificação por parte desta seria suficiente para alterar a previsão contratual, e, ainda, a influência do comportamento das partes à solução desse impasse; a propósito, quanto a esses pontos, destaca-se que a conclusão decisória, amparada e respaldada em julgamento anterior envolvendo caso com similitude fática, foi a de que, como no contrato de locação celebrado inexiste previsão de prorrogação da data de inauguração/entrega da obra, muito menos disposição autorizativa da alteração unilateral para o cumprimento da obrigação, a notificação extrajudicial encaminhada aos lojistas pelo Shopping/embargante não produziu qualquer efeito nesse sentido, não o desobrigando a entregar a obra na data convencionada, prevalecendo o que restou contratualmente ajustado (
pacta sunt servanda
), e, assim, ao não observar a data de inauguração, o Shopping “
motivou a quebra de contrato
”, e, por isso, independentemente do comportamento do embargado após receber a notificação, “
não se deve elidir a prerrogativa
(deste)
de rescindir o contrato, digo, rescisão por descumprimento da recorrente, nos moldes do art. 475 do Código Civil
”, inclusive porque, conforme destacou o juiz sentenciante, “
apesar do requerente continuar a adimplir as parcelas da res sperata após o recebimento o comunicado sobre a prorrogação da data da inauguração, o que ensejaria na anuência com a prorrogação, não se pode ignorar que a alteração da data constitui violação ao pacta sund servanda
”.

Assim, se a notificação unilateral não tem o condão de alterar disposição estabelecida no contrato de locação, pouco importa o comportamento adotado pelo embargado antes da data prevista contratualmente à inauguração, isto é, o silêncio deste e o fato de continuar a cumprir com a obrigação assumida jamais poderia ser entendido como aceitação tácita, afinal, em regra,
o silêncio é um nada jurídico, não produzindo efeitos na ordem jurídica, e, em princípio, nos casos em que é interpretado como declaração de vontade, não se admite a interpretação que coloque a pessoa
numa posição mais onerosa em virtude de um comportamento silencioso, sendo que, no caso, considerando a ausência de previsão contratual, as “circunstâncias” certamente não favorecem a tese do embargante, e, exceto por suas palavras, não há nada que indique que é usual nas relações envolvendo grandes empreendimentos que o silencio das partes implique em anuência.

Aliás, se assim o fosse, o silêncio do Shopping após sinalizar positivamente à exigência feita pelo autor, via e-mail, de “
imediata rescisão do meu contrato com a devolução integral dos valores por mim pagos
” (cf. Id. nº 23853453 - pág. 26) bastaria para ter encerrado esta disputa desde o início, eis que estaria caracterizada a resilição bilateral ou, ao menos, a confissão de culpa; por falar em troca de e-mails, diante da mendaz alegação recursal de que “
o pedido de rescisão do contrato foi formalizado apenas em 15/04/2016
”, vale registrar que, ao menos desde de abril de 2016, o embargado já havia manifestado a sua insatisfação com o adiamento da data de inauguração, iniciando tratativas com a representante do Shopping/embargado (Samara Lucas, Gerente Comercial, via “samara.lucas@ablprime.com.br”) para resolver o impasse amigavelmente, não havendo dissenso quanto à qualidade desta como “
Gerente Comercial
” do Shopping Várzea Grande e da empresa ABLPrime, conforme pode ser conferido do teor de uma das últimas mensagens enviadas pelo autor/embargado:

“Você sabe que fiz o possível para repassar este ponto para outros possíveis investidores da marca Claro, (...). Sei que me pediu para buscarmos juntos a alternativa de repassar o ponto no lugar do destrato do contrato, mas não consigo mais, eu desisto, preciso que dê sequência da forma com que te pedi a 1
vez que nos falamos, preciso que façamos o destrato do contrato.”
(cf. Id. nº 23853453 - pág. 28)

Para finalizar, o instituto da
supressio
pressupõe considerável lapso temporal, no mínimo, a ponto de infundir uma crença real e efetiva de que esse direito não mais será perseguido, criando na outra parte um verdadeiro sentimento de confiança de que não há sequer interesse daquele em pleiteá-lo, o que, como visto, obviamente não é o caso dos autos, em que o autor procurou o réu logo após a data da inauguração passar em branco para resolver o problema criado este; depois, diante da manifestação de inequívoco desinteresse do embargado meses antes da inauguração do local, e isso, é bom frisar, em razão do inadimplemento do embargante, e não havendo prova alguma de que ele tenha tomado posse ou mesmo aceito a entrega do ponto, é evidente que o embargado não utilizou ou usufruiu da estrutura do empreendimento, sendo que anuência por ele manifestada quanto à imissão na posse durante audiência de conciliação não passou de mera formalidade, condizente com a sua pretensão de ver declarada a rescisão do contrato por culpa do atraso do Shopping; por fim, se a premissa decisória é a de que a inobservância do prazo de inauguração/entrega da obra implicou em inadimplemento contratual, é irrelevante o fato de que “
inexiste provas nos autos no sentido de que a franquia CLARO declinou o contrato firmado com o embargado
”.

Sobre a obscuridade, o embargante não especifica em que consiste ou onde reside a falta de clareza que o impediu de compreender o raciocínio decisório e/ou os conceitos jurídicos empregados; se a ideia era dizer que há contradição entre a solução dada este caso e a outro similar, relembro que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou seja, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006). Em todo caso, anoto que, no caso indicado como parâmetro comparativo, diferente do que foi decidido nestes autos, tanto a sentença quanto o acórdão assentaram a existência de culpa concorrente à resolução do contrato objeto daquela lide.

Com efeito, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando os elementos probatórios pertinentes à matéria meritória,
expondo os fundamentos fáticos e jurídicos adotados para se chegar à solução dado à controvérsia recursal, o que foi feito de modo satisfatório e suficiente, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022